Tribunal: CARF
Processo: 13864.720060/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720060/2013-57
ACÓRDÃO
1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
2
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 29.04.2013, para exigência de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativos ao
ano-calendário 2009, em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i) redução indevida da
base de cálculo do I.R. e consequentemente do PIS, da COFINS e da CSLL, em função do não
oferecimento à tributação de parcela das receitas escrituradas de prestação de serviços de locação
de mão de obra; (ii) crédito de valores em contas de depósito, mantidas em instituições
financeiras, em- relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; (iii)
não tributação de outras receitas pela Contribuição ao PIS e Cofins.
Além disso, os presentes autos versam, ainda, acerca do lançamento
complementar, lavrado em 10.06.2013, para exigência do adicional de 10% do IRPJ, que deixou de
ser considerado no auto de infração original.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que (i) a
exigência fiscal não pode prosperar em face dos princípios da moralidade administrativa e da
vedação ao confisco, estando patente vício de procedimento que macula o crédito tributário dele
decorrente; (ii) a maior parte dos valores creditados/depositados em suas contas correntes se
referem a duplicatas recebidas, que se referem a valores de reembolso (salários e encargos sociais
dos empregados temporários), que não são tributáveis e taxas de administração cobradas dos
clientes pela prestação de serviços de locação de mão de obra temporária, que estão sujeitos à
tributação; (iii) somente deve ser tributado o valor do serviço prestado pela Recorrente, de forma
que as “verbas de puro repasse” devem ser consideradas reembolsos; (iv) por força da própria
atividade da Impugnante — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO – a Recorrente é mera
INTERMEDIÁRIA entre o tomador dos serviços e os empregados temporários; (v) se o total das
notas fiscais emitidas no ano foi de R$ 8.939.289,36 e a entrada de recursos em instituições
financeiras foi de R$ 8.294.410,63, há, portanto, uma diferença de recebimento a menor de R$
644.868,73, logo, não há que se falar que o valor de R$ 279.314,18 não está comprovado,
mediante documentação hábil e idônea, tendo em vista que a Recorrente entregou a relação de
todas as notas fiscais emitidas no ano de 2009 ao auditor fiscal; (vi) para uma melhor análise para
constatar efetivamente se os valores que o AFRFB alega não ter documento hábil e idôneo estão
embutidos na notas fiscais que foram apresentados ao EFRFB, se faz necessário a realização de
perícia contábil, com o intuito de conciliar a emissão de todas as notas ficais no ano de 2009, com
os efetivos recebimentos nos respectivos vencimentos; (vii) o indício, para se tornar presunção
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
4
válida, necessita obrigatoriamente de uma prova que o consubstancie, o que no caso em pauta,
não aconteceu; (viii) o lançamento violou o artigo 145, § 12 da Constituição Federal e os artigos
110 e 114 do Código Tributário Nacional; (viii) não há trânsito em julgado da ação judicial que
possa justificar a cobrança de tributos federais sobre o total das notas fiscais emitidas pela
Recorrente, o que se discute nos autos do Mandado de Segurança n2 2002.61.03.003961-5; (ix)
está pacificado no STJ o entendimento acerca da base de cálculo dos impostos e contribuições
devidos pelas empresas de locação de mão de obra temporária; e (x) verbas de puro repasse não
são considerados como "RECEITA", de forma a não fazerem parte da base de cálculo do ISS, por
certo que também não podem ser considerados como "receita" para fins de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Posteriormente, intimada do lançamento complementar, a Recorrente apresentou
nova impugnação, ratificando os termos da sua defesa anterior, na qual, supostamente,
demonstrou que o entendimento exarado pela Autoridade Fiscal desconsidera totalmente as
particularidades inerentes às atividades de locação de mão-de-obra temporária da Impugnante,
além do que afrontar sobremaneira o princípio da capacidade contributiva.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de perícia, pois o presente litígio se resolve com o
direito e os fatos comprovados por documentos já constantes dos autos.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas
com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem
ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido, base de
cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte, regularmente
intimada, não comprova, caracterizam receitas omitidas.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
5
RECEITA DE JUROS. OMISSÃO.
Receitas obtidas com juros, escrituradas, mas não acrescidas à base de cálculo dos
tributos, constituem-se receitas omitidas ao Fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A constatação de que a contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade
das receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos, com
aplicação da penalidade cabível.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/19960,
os casos de lançamento de ofício.
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos Tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
as empresas de Trabalho Temporário são meras INTERMEDIÁRIAS entre o trabalhador temporário
e a empresa tomadora de seus serviços, recebendo, apenas uma singela taxa de administração
sobre os salários e encargos sociais recebidos pelos empregados temporários – valores esses que
devem se sujeitar à tributação federal; (ii) para a formalização do trabalho temporário, são
celebrados dois contratos: um, entre a empresa tomadora de trabalho temporário e a própria
empresa de trabalho temporário; o outro, entre o trabalhador temporário e a empresa de
trabalho temporário, de forma que tais contratos estão sempre vinculados e ligados um ao outro,
guardando entre si, irremovível interdependência; (iii) embora o trabalhador temporário
desempenhe os seus serviços na empresa tomadora de serviços, inexiste relação trabalhista entre
ambos, sendo que a vinculação será sempre entre o trabalhador temporário e a empresa de
trabalho temporário, que assume a responsabilidade legal de remunerar aquele e assegurar-lhe os
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
6
mesmos direitos assegurados aos empregados regulares e permanentes da mesma categoria da
empresa tomadora de serviços; (iv) cabe à empresa tomadora de tais serviços pagar à empresa de
trabalho temporário, uma importância que corresponde: aos valores brutos da remuneração paga
ao trabalhador temporário, acrescida dos valores dos encargos sociais, que são integralmente
repassados a terceiros, e a uma taxa de administração à título de remuneração pelos serviços que
lhe foram prestados pela empresa de trabalho temporário; (v) as “verbas de puro repasse”, as
quais, por força da própria atividade da Recorrente - empresa de trabalho temporário -, esta é
MERA DEPOSITÁRIA, não podem ser consideradas como “Receita Bruta”, ou como “Receita”, ou,
ainda, como “faturamento” da Recorrente, visto que a recorrente tem a obrigação de repassa-las
integralmente ao trabalhador temporário; (vi) uma vez que tais verbas de “puro repasse” não se
amoldam ao conceito de “Receita” ou, ainda, no de “faturamento”, corolário lógico é que sobre
tais verbas não pode haver a incidência da COFINS e do PIS; e (vii) a inclusão das verbas de “puro
repasse”( salários e encargos sociais dos empregados da Recorrente, que circulam no seu caixa) na
base de cálculo do IRPJ E CS é ilegal e inconstitucional, pois reveste-se com efeito de confisco,
violando flagrantemente os princípios constitucionais da isonomia, da CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, e da PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMPOSTO COM EFEITO DE CONFISCO.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 09.01.2020 (fl.
868). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 31.01.2020.

II – MÉRITO
No mérito, a discussão consiste em saber se o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a
Cofins, devidos por empresa optante pelo lucro presumido cuja atividade é locação de mão de
obra temporária, incidem sobre os valores relativos ao custo com mão-de-obra e encargos sociais.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é calculada
mediante a aplicação de coeficientes, variáveis de acordo com a atividade exercida pelo
contribuinte, sobre a receita bruta auferida no trimestre. Tal montante deve ser acrescido dos
ganhos de capital, rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
7
demais receitas e resultados positivos1 previsto na legislação. Nesse sentido é o art. 25 da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
E o art. 31 da Lei no 8.981/1955, então vigente, estabelecia que a receita bruta
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. E o parágrafo único de tal
dispositivo esclarecia as materialidades que podiam ser excluídas da receita bruta. Veja-se:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Portanto, ao contrário do que ocorre no lucro real, no presumido a pessoa jurídica,
em regra, não pode deduzir quaisquer despesas da base de cálculo do imposto, mas apenas
aquelas materialidades que, à época, eram listadas no parágrafo único do art. 31 da Lei no
8.981/1955. Sobre o tema, explica Edison Carlos Fernandes2:
“[a]s únicas deduções da receita bruta permitidas para a apuração do lucro
presumido são aquelas intrinsicamente relacionadas ao desenvolvimento do
objeto social da empresa, como são os descontos comerciais (incondicionais), as
devoluções, os cancelamentos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente, em que a empresa atua como mera arrecadadora”
Em regra, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido estão sujeitas à
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins pela sistemática cumulativa, cujos artigos 2o e 3o, com

1 Conforme ensinam Silvério das Neves, Paulo E. V. Viceconti e Francisco Aguiar da Silva Júnior, “consideram-se
resultados positivos as receitas auferidas diminuídas das despesas necessárias à sua obtenção, quando efetivamente
realizada” (NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V.; SILVA JUNIOR, Francisco Aguiar. Curso prático de imposto de
renda pessoa jurídica e tributos conexos (CSLL, PIS e COFINS). 14. ed. São Paulo: Frase, 2009. p. 656).
2 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: de
acordo com a Lei no 12.973, de 2014. São Paulo: Atlas, 2015. p. 58.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
8
a redação vigente à época dos fatos ora em discussão, estabeleciam que as contribuições seriam
calculadas com base no faturamento, que compreendia à receita bruta da pessoa jurídica. Confira-
se:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Da receita bruta, à época, a legislação permitia que fossem excluídos: (i) as vendas
canceladas; (ii) os descontos incondicionais concedidos; (iii) o IPI e o ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; (iv) as
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas; (v) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido; (vi) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; e (vii) a receita decorrente da venda de
bens do ativo permanente.
Portanto, o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a Cofins, devidos por empresa
optante pelo lucro presumido, incidem sobre a receita. E, como nos manifestamos em outras
oportunidades, entendemos que receita para fins tributários consiste no “ingresso de recursos
financeiros que se incorporam definitivamente, na forma de elemento novo e positivo, ao
patrimônio da entidade, com o objetivo de remunerá-la pela realização de uma atividade”3.
Assim, os valores que são recebidos pelas empresas que exercem atividade locação
de mão de obra temporária de seus clientes, a título de contraprestação pelos serviços prestados,
ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais,
compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro
presumido, e à Contribuição ao PIS e à Cofins, na sistemática cumulativa.
Ademais, seja para o IRPJ e CSLL, seja para a Contribuição ao PIS e a Cofins, não
havia na legislação então vigente qualquer previsão de exclusão da receita bruta dos valores
recebidos por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária e repassados
aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais.
No que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a matéria, inclusive, é objeto do
Tema Repetitivo no 279, que assim dispõe e cuja aplicação pelo presente Conselho é mandatória:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e

3 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Tributação da Receita: parâmetros, limites constitucionais e
aspectos controversos. Curitiba: Juruá, 2021.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.517 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720060/2013-57
9
pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais
dos trabalhadores temporários.
Com relação às alegações contidas no recurso voluntário no sentido de que a
tributação dos valores repassados seria ilegal e inconstitucional, em razão de violação aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco, ressaltamos que nos
termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.971/09, “[n]o
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
No mesmo sentido é o art. 98 do RICARF4, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20065. Assim, o art. 3o da Lei no 9.430/1996 é de
aplicação obrigatória pelo presente Conselho.
Assim, não procedem as alegações contidas no recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
5 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 881
DF CARF MF
Original